Tribunal: CARF
Processo: 15588.720154/2021-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720154/2021-78
ACÓRDÃO
2101-002.955 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais
anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários
à identificação da infração cometida, possibilitando ao sujeito passivo o
pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
MULTA APLICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL.
A aplicação das multas decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso
ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade,
matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.
JUROS SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
apurados, no período de inadimplência, conforme taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer parcialmente do
recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à abusividade e confisco da multa
aplicada e das controvérsias referentes a processo administrativo de representação fiscal para fins
penais, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.

Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.955 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720154/2021-78
2
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Município de Oliveira dos Brejinhos
em face do Acórdão no 10-10.12.071, que julgou improcedente a impugnação da ora recorrente e
manteve os Autos de Infração relativos a contribuições previdenciárias devidas pela empresa,
inclusive GILRAT/SAT, e pelo segurado, incidentes sobre a remuneração deste, destinadas à
Seguridade Social, no total de R$ 12.912.136,87 e R$ 3.866.373,27, respectivamente.
Conforme se verifica do Relatório Fiscal, a Fiscalização confrontou a folha de
pagamento e as informações do arquivo MANAD apresentados pela recorrente no Processo no
10271.185097/2020-37 com as informações declaradas na GFIP.
Após apresentação de impugnação, a 11a Turma da DRJ01 rejeitou a preliminar de
nulidade e, no mérito, rejeitou os argumentos apresentados pela recorrente no sentido de que se
trataria de verbas indenizatórias, ressaltando-se que nos autos não se discute o adicional de um
terço de férias.
Irresignada, a recorrente apresentou recurso voluntário sustentando: nulidade por
violação dos prazos normativos e desconsideração de denúncia espontânea; lisura do
procedimento compensatório; abusividade da aplicação da multa isolada; inaplicabilidade da taxa
Selic.
Os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.955 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720154/2021-78
3
VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
A recorrente arguiu a abusividade e o efeito confiscatório da multa qualificada de
150%, que é matéria estranha à lide (vez que a matéria é objeto do PAF no 15588.720155/2021-
12) e viola a Súmula CARF no 2. Além disso, a recorrente defendeu que não poderia ter ocorrido o
“envio antecipado da representação fiscal para fins penais”, entretanto, a análise de tais
argumentos escapa à competência do CARF, conforme Súmula CARF no 28.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido, não se conhecendo dos
argumentos relativos à abusividade e confisco da multa aplicada e das controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
No mais, o recurso voluntário apresentado é completamente genérico, alegando a
nulidade do auto de infração e lisura da compensação sem sequer tecer um comentário do caso
concreto ou do acórdão recorrido, apenas reiterando a impugnação de forma idêntica.
De todo modo, cumpre registrar que a recorrente alegou a nulidade da autuação,
uma vez que a “fiscalização passou do prazo normativo de 60 (sessenta) dias o que torna a
autuação nula de pleno direito”. Entretanto, conforme se extrai da documentação anexa ao
relatório fiscal, o prazo de 60 (sessenta) dias não transcorreu, vide abaixo:
Termo de Início de Procedimento Fiscal (28/08/2020) > TCPF no 1
(23/09/2020) > 1a intimação (29/09/2020) > 2a intimação (04/11/2020) >
TCPF no 2 (09/12/2020) > TCPF no 3 (25/01/2021) > TCPF no 4 (26/02/2021)
> Auto de Infração (08/04/2021).
Quanto a lisura e correção dos procedimentos adotados, os argumentos
apresentados pela recorrente não são capazes de alterar a conclusão do acórdão recorrido. Em
homenagem ao princípio da economia processual, adoto integralmente as razões de decidir do
acórdão de piso:
DA ALEGAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS
A Impugnante alega que os valores tidos como “em aberto” foram frutos de
compensações advindas de créditos a título de contribuição previdenciária sobre
verbas indenizatórias e/ou transitórias, pautadas em decisões do STF e do STJ,
não existindo razão para que tais compensações sejam consideradas ilegais.
Ao que se extrai do Relatório Fiscal do Processo, fls. 22/25, as origens do crédito
tributário lançado encontram-se descritas, por infração, em seu item 2. Vê-se que
se tratam de valores que não foram declaradas na Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP e, por conseguinte, não foram objeto de
recolhimento.
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.955 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720154/2021-78
4
Ainda, afirma a Impugnante já possui, judicialmente, o reconhecimento da
inconstitucionalidade de algumas das contribuições que seriam incidentes sobre
verbas indenizatórias, bem como do direito de compensar.
Informa o Relatório Fiscal do Processo, em seu item 4: (...)
Ao que se vê, portanto, a impugnante tem a seu favor a exigibilidade suspensa,
por força de decisão judicial, apenas das contribuições previdenciárias da empresa
incidentes sobre o adicional de um terço de férias. Entretanto, tais contribuições
foram lançadas, separadamente, por meio do Processo Administrativo no
15588.720155/2021-12, não havendo o que se falar nos presentes autos.
Desta forma, não podem prosperar as alegações da Impugnante.
DO PEDIDO DE PARCELAMENTO
Afirma a Impugnante que a fiscalização não observou que os valores informados
nas GFIP estavam sendo pagos por meio de parcelamento.
Entretanto, observa-se que o lançamento em questão decorre de valores não
declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
– GFIP.
De outro lado, requer seja incluída a totalidade das contribuições lançadas,
referentes aos Autos de Infração ora impugnados, inclusive a multa atribuída, no
parcelamento simplificado da Lei no 10.522/2002, para fins de evitar prejuízos ao
Município, bem como renúncia de receita da União, nos termos da Lei
Complementar no 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal LRF.
No entanto, a esse respeito, cabe-nos, apenas, informar que não compete a este
Órgão de Julgamento a apreciação de pedido de parcelamento de créditos
tributários.
(...)
DOS JUROS SELIC
A Impugnante insurge-se contra a cobrança de juros Selic por se tratar de taxa
remuneratória de aplicação no mercado financeiro. Entretanto, os juros de mora
foram exigidos corretamente, tendo por amparo legal o artigo 61, § 3o, da Lei n°
9.430, de 1996, in verbis: (...)
Essa matéria também já se encontra pacificada na esfera administrativa,
conforme consolidado na Súmula no 4 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, cujo teor é o seguinte: (...)
Assim, estando o lançamento dos juros de mora em perfeita harmonia com os
preceitos legais que regem a matéria, a exigência deve ser mantida.
(...)
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA
A Impugnante requer realização de diligência para apuração de prova pericial.
Verifica-se, da análise de mérito, que a realização de perícia, relativamente aos
autos de infração em questão, faz-se desnecessária. Não se vislumbram motivos
que a justifiquem, pois todos os elementos necessários ao nosso convencimento
encontram-se presentes nos autos, sendo totalmente prescindível, nos termos do
art. 18 e 28 do Decreto 70.235/72: (...)
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.955 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720154/2021-78
5
Portanto, indefere-se o pedido.
Conclusão.
Diante de todo o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto
no sentido de indeferir os pedidos formulados e de considerar IMPROCEDENTE a
Impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Ante ao exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, não conhecendo
dos argumentos relativos à abusividade e confisco da multa aplicada e ao Processo Administrativo
de Representação Fiscal para Fins Penais, REJEITO a preliminar e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 2271
DF CARF MF
Original